Tribunal: TJSP
Processo: 2106820-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, indeferiu pedido liminar, em que a empresa impetrante (especialista na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares e dos serviços de saúde gerados

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental, indeferiu pedido liminar, em que a empresa impetrante (especialista na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares e dos serviços de saúde gerados no Agrupamento Noroeste do Município de São Paulo), ora agravante, pretendia suspender a exigibilidade e o desconto automático de valores devidos a título de multa nos pagamentos futuros a que tiver direito a Concessionária, decorrente de contrato de concessão firmado com a AMLURB.
2. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida na ação mandamental, deverá ser suspensa a exigibilidade das multas, bem como o desconto automático nos pagamentos futuros a que tem direito a parte agravante, até prolação da r. sentença, momento em que será analisada, em cognição exauriente, a decretação ou não da prescrição. Suspensão que não trará prejuízos à parte agravada e que evita dano irreparável à parte agravante. Recurso provido.